Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014408-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (APELANTE), REGINALDO DE CAMARGO BARROS - CPF: 122.914.978-39 (ADVOGADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0007-10 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0007-10 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (APELADO), REGINALDO DE CAMARGO BARROS - CPF: 122.914.978-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONSORCIO SECOPA : NÃO PROVIDO CONCRENOP: PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014408-14.2016.8.11.0041

APELANTE
:
CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELANTE
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

APELADO
:
CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELADO
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA -

ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/EMBARGADO NÃO DEMONSTRADO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – JUROS DE MORA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR/EMBARGADO PROVIDO.

Demonstrado que os documentos anexados ao feito,
notas fiscais decorrentes da venda das mercadorias, assim como os canhotos de entrega, os quais se constituem documentos hábeis a comprovar a relação jurídica de direito material havida entre as partes, não afastada pelo réu/embargante, ônus que lhe competia, é de ser mantida a sentença recorrida que rejeitou os embargos monitórios.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da
obrigação
será o termo inicial para
incidência
dos
juros
moratórios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1014408-14.2016.8.11.0041

APELANTE
:
CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELANTE
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

APELADO
:
CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELADO
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Consórcio Sobelltar-SECOPA e por Concrenop Concretos Sinop Ltda.

AÇÃO: Monitória
, proposta Concrenop Concretos Sinop Ltda.
em face de
Consórcio Sobelltar-SECOPA.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
rejeitou
os Embargos Monitórios, por consequência,
julgou procedente
a Ação Monitória para constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido

de R$ 83.256,33 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data prevista para pagamento, bem como acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: Consórcio Sobelltar-SECOPA sustenta, em síntese, a ausência de provas da entrega da mercadoria, pois não existe número do documento ou outro dado que possa identificar as pessoas que recebeu, bem assim que são ilegíveis as assinaturas apostas nos documentos apresentados pela Apelada, e ainda, que cabia a esta o “o
nus probandi”.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Por sua vez, Concrenop Concretos Sinop Ltda. alega que
a requerida, aqui Apelada, foi constituída em mora pelo simples descumprimento da obrigação no seu termo, e deve incidir juros de mora a partir da data de vencimento da dívida e não da citação, não sendo caso de aplicação do art. 405 do Código Civil.

CONTRARRAZÕES:
apresentadas nos números identificadores

57966013 – págs. 1-5 e 63613990 – págs. 1-4.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014408-14.2016.8.11.0041

APELANTE
:
CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELANTE
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

APELADO
:
CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELADO
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Consórcio Sobelltar-SECOPA e por Concrenop Concretos Sinop Ltda.

AÇÃO: Monitória
, proposta Concrenop Concretos Sinop Ltda.
em face de
Consórcio Sobelltar-SECOPA.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
rejeitou
os Embargos Monitórios, por consequência,
julgou procedente
a Ação Monitória para constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido

de R$ 83.256,33 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data prevista para pagamento, bem como acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No que tange ao recurso interposto por Consórcio Sobelltar-SECOPA, a controvérsia cinge-se em saber se cabe reforma a sentença recorrida que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido
de R$ 83.256,33.

Por sua vez, o cerne do apelo da parte autora Concrenop Concretos Sinop Ltda., é saber se é caso de aplicar os juros de mora desde a data do vencimento da obrigação.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por
Concrenop Concretos Sinop Ltda. ao fundamento de que é credora da parte requerida Consórcio Sobelltar-SECOPA, do valor de
R$ 83.256,33 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), cuja
dívida decorre da emissão de Notas Fiscais
números 18149, 18155, 18151, 18156, 18167, 18162, 18207, 18211, 18212, 18246, 18245, 18251, 17762, 17760, 17763, 17772, 17774, 17775, 17784, 17773, 18336, 18347, 17804, 17814, 17816, 17821, 17818, 17820, 17817, 17819, 17841, 18381, 18385, 18386, 17913,
com os comprovantes de entrega de concreto usinado.

Anota a autora que a parte requerida deveria ter quitado as notas nas datas de nas datas de 05/10/2014, 04/09/2014, 20/10/2014, 20/09/2014, que tentou de todas as formas possíveis receber os valores, todavia não ocorreu.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido

de R$ 83.256,33, por entender que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes.

Contra esta decisão, ambas as partes recorreram.

A requerida rebate que as assinaturas lançadas nos canhotos apresentados pela empresa autora são ilegíveis e não comprovam a origem do negócio sustentado na inicial.

Por sua vez, para a empresa autora devem ser
aplicados os juros desde a data do vencimento da obrigação.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

De todo o processado, tem-se que a ação foi instruída com 35 (trinta e cinco) notas fiscais de serviço, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega da mercadoria (concreto usinado) devidamente assinados (Id.
57964985 - págs. 1-20, Id. 57964986 - págs. 1-18, Id. 57964988 - pág. 1-18).

Vê-se que a parte requerida opôs Embargos Monitórios ao fundamento de que não reconhece as assinaturas postas nos recibos de entrega da mercadoria, todavia, não trouxe provas que extinguisse o direito da parte autora/embargada.

Registra-se, ainda, que intimada para especificarem as provas que pretendessem produzir, as partes deixaram transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação.

Pois bem.

No que se refere à origem do débito, necessário frisar que de acordo com o artigo 700, do CPC,
“A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

A seu turno, não se pode ignorar que, em sede de embargos, cabe a provocação do contraditório e da cognição plena. Enquanto ao autor cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando o já referido documento, ao réu cabe o ônus de comprovar que não existiu o negócio, a falta de causa subjacente, que há vício de origem, ou que já procedeu ao pagamento do crédito.

Assim, qualquer irregularidade do documento ou título deve ser demonstrada pelo embargante, consoante aplicação do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, pois o direito do autor/embargado, em tese, já se encontra fundado na prova escrita, denotando, assim, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso concreto, a embargante/Recorrente afirma que as assinaturas constantes nas notas fiscais além de serem inelegíveis, foram firmados por terceiros, que não possuem qualquer ligação.

Assim, apesar de o Recorrente sustentar que se tratam de terceiros desconhecidos, não há prova concreta nesse sentido, a qual deveria ter sido produzida em tempo oportuno. Contudo, apesar de intimado nesse sentido, o Apelante se manteve silente.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU/EMBARGANTE - EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/EMBARGADO NÃO DEMONSTRADO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 737, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial a autorizar a emissão das duplicatas mercantis e apresentadas as notas fiscais de venda da mercadoria, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório (CPC, art. 700).

3. A falta de interesse quando da intimação para especificação de provas a produzir, revela o desinteresse da parte na instrução probatória, e, por conseguinte, na sua efetiva defesa.
” (N.U 1015071-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

Assim, conforme bem pontuado pelo Juiz singular, os documentos anexados ao feito, servem como início de prova escrita para embasar o pedido monitório, porquanto não há motivos para a modificação da sentença recorrida que consignou:

“Sobre a alegação de desconhecimento das assinaturas, é imperioso destacar que a alegação de desconhecimento das assinaturas que constam nas respectivas notas fiscais como comprobatórias do recebimento dos serviços não tem o condão de negar validade à prova escrita, pois não restou devidamente demonstrada.

Aliás, o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que "o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor",
de modo que lhe competia comprovar a afirmação de que as assinaturas constantes nos documentos não pertencem a nenhum dos seus prepostos, o que, entretanto, não foi feito
.

(...).

Assim,
verifica-se, na espécie, que a empresa autora acostou notas fiscais decorrentes da venda das mercadorias, assim como os canhotos de entrega, os quais se constituem documentos hábeis a comprovar a relação jurídica de direito material havida entre as partes, informando com clareza a natureza e evolução da dívida oriunda da obrigação assumida pelo devedor, não pairando dúvidas quanto à celebração da transação narrada na peça inicial.

Ressalte-se ser entendimento há muito pacificado no e. Superior Tribunal de Justiça de que notas fiscais servem para o ajuizamento da ação monitória, não sendo exigida a assinatura do devedor. Neste sentido, o AgRg no AREsp no. 763.885/RS, o AgRg no REsp no.1.248.167/PB, o REsp no. 894.767/SE, o REsp no. 203.811/MG e o REsp no. 164.190/SP.

(...).

Desta forma, não tendo o embargante logrado comprovar suas alegações, é de ser reconhecida a improcedência dos embargos à ação monitória.”
(destaquei)

Como se vê, a sentença recorrida não merece reformas, nesse ponto.

No que se referem aos juros de mora, razão assiste à empresa autora, aqui Apelante, porquanto, tratando-se de dívida líquida e com data de vencimento certa, devem incidir desde o vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o art. 397 do Código Civil.

Assim,
não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO

MONITÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. O Tribunal estadual, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, constatou a existência de contrato escrito de prestação de serviços firmado entre as partes e consignou, com base no laudo técnico, as quantias bruta e líquida, já devidamente atualizadas, devidas à parte agravada. Assim, modificar esse entendimento acerca da liquidez do título, dos valores devidos e da titularidade do crédito ora discutido exigiria, necessariamente, o reexame das circunstâncias fático-probatórias, tais como o aludido laudo técnico e as demais provas contábeis que instruem os autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Precedentes.

3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da
obrigação
será o termo inicial para
incidência
dos
juros
moratórios e da correção monetária.

Incidência
da Súmula 83/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As notas fiscais com assinatura de recebimento de mercadorias representam obrigação líquida e certa, cujo inadimplemento coloca em mora o devedor, fluindo juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável não devem ser modificados
.” (N.U 0004447-50.2008.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA COM FORÇA EXECUTIVA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA INSATISFAÇÃO EM FACE DA DECISÃO – REJEIÇÃO - NOTAS FISCAIS QUE EMBASAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – MERCADORIA ENTREGUE – VENDA A PRAZO – ESTIPULAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS – EMBARGOS MONITÓRIOS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - AGRAVO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de negativa de seguimento, em razão da ausência de certidão de intimação, quando a tempestividade puder ser aferida por outros meios existentes no processo.

Também não merece prosperar o pleito preliminar de não conhecimento, com base na alegação de não exposição de motivos da insatisfação contra a decisão, quando se depreende no inicial do agravo que, efetivamente, as razões atacam a decisão e seus fundamentos, com o objetivo de reformá-la.

Deve fazer parte do cálculo do “quantum debeatur” o valor correspondente aos encargos financeiros decorrentes da venda a prazo, especialmente quando consta tal encargo na Nota Fiscal com demonstrativo de recebimento da mercadoria, ainda mais quando o encargo foi reconhecido em sentença transitada em julgado.

“
De acordo com o art. 397 do CC, ‘o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’. Portanto, em se tratando de obrigação positiva e líquida, como no caso em questão (dívida comprovada através de notas fiscais com recibo de recepção das mercadorias), os juros moratórios incidem a partir do vencimento.” (REsp 1367617, Rel. Min. Marco Buzzi, publicação em 09/04/2015).

(N.U 0139421-66.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017). (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Consórcio Sobelltar-SECOPA, e
dá-se provimento ao Apelo
inteposto por Concrenop Concretos Sinop Ltda. para determinar a incidência dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15%, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020